Tribunal: TJBA
Processo: 0501430-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501430-87.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ANDREIA NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra o acórdão da Segunda Câmara Cível (ID 90921926), que acolheu os embargos declaratórios de JOTAGÊ ENGENHARIA, COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA para declarar a nulidade do julgamento anterior e determinar a renovação do julgamento dos embargos em colegiado ampliado (CPC, art. 942).

2 - A parte embargante sustenta omissão sobre (i) a preclusão da nulidade por ausência de arguição na primeira oportunidade e (ii) a ausência de prejuízo decorrente da inobservância do quórum ampliado. Requer prequestionamento explícito dos arts. 278, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Verificar a existência de omissão quanto à preclusão da nulidade processual e à ausência de prejuízo, além da possibilidade de efeitos infringentes e de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo admitidos com efeitos modificativos apenas nos limites do vício reconhecido.

5 - O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria principal, assentando a nulidade do julgamento de embargos de declaração realizado por quórum reduzido, após acórdão não unânime proferido em colegiado ampliado (art. 942 do CPC), e determinando a repetição do ato decisório.

6 - O prejuízo é presumido em razão da inobservância da técnica legal prevista no art. 942 do CPC, cuja finalidade é assegurar a deliberação colegiada ampliada em hipóteses de não unanimidade, inclusive em embargos.

7 - A alegação de ausência de prejuízo ou de que o resultado não se alteraria configura juízo hipotético, inadmissível para convalidar nulidade formal.

8 - A preclusão arguida com base no art. 278 do CPC não se aplica à hipótese de nulidade procedimental que decorre da própria estrutura do julgamento.

9 - O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não permite a integração do julgado, sendo cabível o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

10 - O recurso evidencia pretensão de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos de declaração do MUNICÍPIO DE SALVADOR rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A inobservância da composição ampliada nos embargos de declaração subsequentes a acórdão não unânime proferido por colegiado ampliado configura nulidade processual.

2 - A alegação de ausência de prejuízo não convalida o vício, pois a deliberação por colegiado reduzido compromete a técnica decisória prevista em lei.

3 - A preclusão não se opera quando a nulidade decorre de vício na composição legal do órgão julgador.

4 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à integração para fins de prequestionamento, quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

5 - O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria for efetivamente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 282, § 1º, 283, parágrafo único, 942, 1.022 e 1.025; RITJBA, art. 187, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06